Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ARTRODESE NA COLUNA. LISTA DE ESPERA DO SISREG. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL – ATENDIMENTO ELETIVO. PRECEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para “determinar que o réu forneça à autora o procedimento cirúrgico ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR (QUATRO NÍVEIS), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”.
3. Nas razões recursais, o recorrente requer a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51885503). O recorrido pugna pela confirmação da sentença.
5. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 53302957).
6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 56075956).
7. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto está representado pela Defensoria Pública, o que demonstra a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
8. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
9. Considera-se excessiva a espera da paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Na hipótese, a solicitação médica para realização da cirurgia foi inserida no Sistema de Regulação no dia 26/06/2023 (ID 51885488, pág. 5), com classificação de risco azul - atendimento eletivo. E o relatório médico inserido atestou não se tratar de providência urgente, porquanto inexistente risco à vida do paciente (ID 51885488, pág. 1).
10. Importa destacar que a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
11. Nesse contexto, a despeito da necessidade da cirurgia prescrita, direito que foi reconhecido, a prioridade é azul e não foi demonstrado risco de vida ou agravamento do quadro clínico da autora, a justificar a modificação de sua posição na lista do Sistema Geral de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que outros pacientes que aguardam há mais tempo seriam preteridos. No mesmo sentido: Acórdão 1756620, 07231573820238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.